Tribunal: TJMT
Processo: 1064845-72.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064845-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAINE CAROLINE CORREA SILVA VALENTE - CPF: 049.138.361-45 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0068-66 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS OCASIONAD
A
PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA.

MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando
o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2. A simples
indisponibilidade
de
recursos

financeir
os

por

pequeno

período
de tempo e
em

razão
de
atitude
da
própria

consumidora

não

caracteriza

dano
moral,
pois

não

tem o condão de comprometer o orçamento familiar, tratando
-se de
mero

aborrecimento
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800
,00
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1064845-72.2022.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
THAINE CAROLINE CORREA SILVA VALENTE

Recorridos
:
GOL LINHAS AEREAS S.A. e DECOLAR. COM LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

THAINE CAROLINE CORREA SILVA VALENTE
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
DECOLAR.COM LTDA / GOL LINHAS AEREAS S.A.

Sentença

proferida
no ID177214180/PJe2.
Concluiu
pela
ausência
de
ilicitude

cometida

pelas

partes

reclamadas

em

relação

ao

estorno
do valor
pago
pela
passagem

aérea
e
julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação

apenas
para
condená
-las a
restituírem
o valor de R$ 641
,00
à
parte

reclamante
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID177214181/PJe2.
Sustentou
que
sofreu

dano moral decorrente da perda de seu tempo útil e requereu a reforma da sentença para conceder

referida

indenização
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID178282158/PJe2 eID178373161/PJe2.
Argui
u

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrap
ôs

os

argumentos
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

indeferiu
o
pleito
de
danos

morais
com o
fundamento
de que
não

ficou

evidenciado

referido

dano

sofrido
pela
reclamante
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
sofreu

dano moral decorrente da perda de seu tempo útil
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
razão

por
que
rejeito

a
preliminar
.

Dano
moral.

Dano
moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

Nota-se que
a
simples

indisponibilidade
de
recursos

financeiros

por

pequeno

período
de tempo e
causad
a
pela
própria

consumidora

não

caracteriza

dano
moral,
pois

não

tem o condão de comprometer o orçamento familiar
ou gerar outras situações que ofendam
direito d
a personalidade
.

Adem
ai
s
,
conforme

demonstrado

na

contestação

juntada

aos
autos (ID 177214172/PJe2),
houve a tentativa de restituição dos valores à parte

recorrente

pelas

partes

recorridas
,
contudo
,
a

própria

consumidora

colocou

óbices

ao

ressarcimento
do valor,
evidenci
ando-se
a
ausência
de
ilicitude
.

A
propósito
:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - FRAUDE.
ESTORNO DOS LANÇAMENTOS.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO
DO
NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
MERO DISSABOR. A
situação

narrada

nos
autos,
consistente
no
lançamento
de
compras

não

efetuadas

pelo

consumidor

em

seu

cartão
de
crédito
,
os

quais

foram

estornados
,
caracteriza

mero

dissabor

ao

consumidor
e
não

gera
o
dever
de
indenizar
,
pois

não

demonstrada

qualquer

situação
de
violação

aos

corolários
da
dignidade
da
pessoa

humana
,
como
a
honra
,
imagem
,
intimidade
e
vida
.
Negativa
de
seguimento
à
apelação
.
(
Apelação

Cível
Nº 70055895106,
Décima

Câmara

Cível
, Tribunal de
Justiça

do
RS, Relator: Marcelo Cezar Muller,
Julgado

em
15/08/2013)

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL IN RE IPSA – RETENÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS (COMPENSAÇÃO DE CHEQUE EM VALOR A MAIOR) – DEVOLUÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL – LAPSO INSUFICIENTE PARA COMPROMETER O ORÇAMENTO FAMILIAR MENSAL.
Embora
a
retenção

indevida
de
recursos

financeiros

possa

gerar

dano
moral (STJ
REsp
797689/MT e TJMT
Ap
73119/2009), a
devolução

espontânea
da
correspondente

quantia

dentro
de
prazo

razoável
,
evitando
que
haja

comprometimento
do
orçamento
familiar mensal,
não

caracteriza

dano
moral.
(STJ Ag 1226635 e
AgRg
no
REsp
489187/RO).
Como
bem

salientado

na

sentença

atacada
: “
Ocorre
que, in
casu
,
não

restaram

caracterizados

a

ocorrência
da
situação

vexatória
que
passou
a
parte

reclamante
, de
modo
que
não

consumado
o
fato
a que se
refere

na

inicial
,
inexistiu

abalo
moral,
ou

prova

nos
autos de
constrangimento

ou

transtorno
que
pudesse

ensejar
a
compensação

pecuniária
,
não

havendo

razão
,
portanto
, para o
deferimento
da
pretensão

indenizatória
. (...)
Ademais
,
verificado
o
erro
, o banco
ora

reclamado

efetivou

imediatamente
o
estorno
da
operação
,
conforme
se
verifica
dos
extratos

juntados

pelo

Reclamante
.
(...)
Com
relação

aos

danos

materiais
,
tenho
que
não

restaram

demonstrados

nos
autos
”.
(196299120118110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
, Data do
Julgamento
19/09/2013, Data da
publicação
no DJE 19/09/2013)

Portanto
,
sendo
a
própria

reclamante

quem

deu
causa
ao

não

ressarcimento
da
quantia

referente
à
passagem
que
havia

adquirido
, a
situação

não

passa
de
mero

aborrecimento
,
não

sendo

devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos

reais
), com
base no
artigo
85, §8º, do CPC,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data

registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023